Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-18.2021.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700985-18.2021.8.07.0002 APELANTE: MARIA HELENA ALVES DOS ANJOS APELADO: MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COBRANCA LTDA - ME DESPACHO A autora interpõe apelação e pede, ao final, a reforma da r. sentença “condenando a apelada no pagamento pelos danos morais e materiais experimentados pela apelante, devolução do pagamento pelo serviço não prestado, devidamente comprovado nos autos, entrega do documento para transferência do veículo para a titularidade da apelante, livre, desembaraçado e sem ônus, além da condenação em honorários advocatícios e custas processuais” (id. 34551421, pág. 7). Esclareça a apelante-autora, em cinco dias, especificamente, o interesse recursal no pedido de “entrega do documento para transferência do veículo para a titularidade da apelante, livre, desembaraçado e sem ônus”, uma vez que já está na posse do DUT desde 24/9/19 (id. 34551360, pág. 1), e a restrição judicial determinada sobre o veículo na ação civil pública no 0015108-41 já foi excluída perante o Detran/DF desde 2021, conforme se constata da consulta processual àqueles autos. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 28 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora